Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-98.2015.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Acidente veicular. Indenizatória de danos materiais. Parcial procedência bem reconhecida. Culpa do réu bem provada, decorrente da execução de manobra imprudente, sem a observância das devidas cautelas, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo autor, que se encontrava em movimento, de maneira regular e seguindo o fluxo de automóveis na via pública. Dano material bem definido. Dano

Ementa:
Acidente veicular. Indenizatória de danos materiais. Parcial procedência bem reconhecida. Culpa do réu bem provada, decorrente da execução de manobra imprudente, sem a observância das devidas cautelas, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo autor, que se encontrava em movimento, de maneira regular e seguindo o fluxo de automóveis na via pública. Dano material bem definido. Dano moral caracterizado pela evasão do local do acidente, com fixação de indenização a tal título em R$ 2.000,00, conforme voto do I. Segundo Desembargador, Dr. Costa Wagner. Apelo do réu improvido, provido em parte o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000712693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000391-
98.2015.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante/apelado
CARLOS
MATHEUS
SOUZA
DE
PAULA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante ACÁCIO DA SILVA LUIZ (POR CURADOR).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram Provimento ao Recurso do Réu.V.U. Por
maioria de votos deram provimento parcial ao recurso do autor, vencido o relator
sorteado que negava provimento ao recursoe redigirá o acórdão. Fará declaração de voto
o 2a Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000391-98.2015.8.26.0102
COMARCA DE CACHOEIRA PAULISTA 2a VARA
APELANTES / APELADOS: CARLOS MATHEUS SOUZA DE PAULA;
ACÁCIO DA SILVA LUIZ
VOTO No 39802
Acidente veicular. Indenizatória de danos materiais. Parcial
procedência bem reconhecida. Culpa do réu bem provada,
decorrente da execução de manobra imprudente, sem a
observância
das
devidas
cautelas,
interceptando
a
trajetória do veículo conduzido pelo autor, que se
encontrava em movimento, de maneira regular e seguindo
o fluxo de automóveis na via pública. Dano material bem
definido. Dano moral caracterizado pela evasão do local
do acidente, com fixação de indenização a tal título em R$
2.000,00, conforme voto do I. Segundo Desembargador, Dr.
Costa Wagner. Apelo do réu improvido, provido em parte o
apelo do autor.
1. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais
fundada em acidente de trânsito, cuja sentença de parcial procedência,
condenou o réu a pagar ao autor, a título de danos materiais, a importância de
R$ 6.729,40, além de metade das despesas e honorários advocatícios.
Apelam ambas as partes. Insurge-se a parte ré sustentando, em síntese, culpa
do autor pela ocorrência do acidente; busca reforma da sentença e
improcedência do pedido inicial. O autor, por sua vez, requer a condenação do
réu em danos morais. Sem preparo, regularmente. Contrarrazões pelos
respectivos improvimentos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundamento e decido.
2. É sabido que para ingresso em via urbana, mormente
em via preferencial, é necessária a máxima atenção por quem pretende
realizar a manobra. Insta mencionar o que ensina o artigo 34 do Código de
Trânsito Brasileiro: o condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da
via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade, impondo-se ao motorista a obrigação
de deter totalmente a marcha de seu veículo e somente colocá-lo novamente
em movimento em condições de segurança, com a certeza de que não
interceptara o curso de eventual veículo que transite pela via preferencial.
No caso em exame e pelo que se tem dos autos, bem
examinadas monocraticamente as provas produzidas, o motorista réu causou o
acidente, ao conduzir seu veículo em alta velocidade próximo a trevo de
acesso em total desrespeito à sinalização local, interceptando a trajetória do
veículo conduzido pelo autor, que se encontrava em movimento, de maneira
regular e seguindo o fluxo de veículos na via pública.
Conjugando a dinâmica do acidente com a norma de
trânsito reproduzida, conclui-se que ao perceber que o veículo do autor, o
motorista corréu deveria interromper a marcha à ré que impunha, deixando
livre a pista pela qual já trafegava o carro do demandante. Não o fazendo, o
motorista além de descumprir o dispositivo legal mencionado, assumiu o risco
de colisão, dando causa ao acidente que causou prejuízos ao automóvel do
autor.
Os danos materiais foram bem acolhidos e fixados
adequadamente no montante de R$ 6.249,40, com base no orçamento
produzido, determinada a reparação de prejuízos efetivamente decorrentes do
acidente de trânsito narrado, que são ora mantidos.
De outro lado, ressalvado meu posicionamento pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não reconhecia os danos morais, ficam eles deferidos nos termos e no
valor fixados no voto do eminente Segundo Desembargador, Dr. Costa
Wagner. Em consequência, o apelo do autor fica parcialmente provido.
Como consequência, a sucumbência fica integralmente
sob responsabilidade do réu, que deverá arcar com custas, despesas
processuais e verba honorária correspondente a 15% sobre o valor da
condenação, já observada a majoração decorrente da instância recursal,
conforme art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo do réu,
provido em parte o apelo do autor, nos termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10038
Apelação Cível no 1000391-98.2015.8.26.0102
Comarca: Cachoeira Paulista
Apelante/Apelado: Carlos Matheus Souza de Paula
Apelado/Apelante: Acácio da Silva Luiz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Evasão de
local de acidente. Sentença de parcial procedência condenando o Réu
em danos materiais, mas negando os danos morais. Ocorrência de
danos morais. Réu que se evadiu de local de acidente de trânsito após
colidir com o veículo do Autor por estar em alta velocidade e não
respeitar a sinalização local. Réu e família que ficaram à espera de
socorro de guincho em rodovia vindo a ser socorridos pela Polícia
Rodoviária. Dano moral configurado. Situação de abandono de local
de acidente que por si só configura dano moral indenizável.
Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Sentença
parcialmente reformada para acrescentar a indenização por danos
morais. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I Fundamentação
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, a meu sentir,
há elementos que comprovam que o Réu se evadiu de local de acidente, deixando o
Autor e família sem amparo em rodovia, mostrando total falta de cuidado e humanidade
com as vítimas o que, por si só, caracteriza dano moral indenizável ao Autor, em razão
do sentimento de desprezo com o dano sofrido.
No caso em comento, diante de tudo o que foi narrado nos autos,
verifica-se que o Réu não elidiu de fato as alegações do Autor, não trazendo nenhuma
prova de que prestou algum socorro ou alguma assistência logo após o acidente, sendo
que, ao contrário, dali se evadiu deixando o Autor e família à própria sorte.
A ação foi contestada por negativa geral em razão do Réu encontrar-se
preso, sendo-lhe nomeado curador especial.
Da análise dos Autos, em especial, o boletim de ocorrência de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/17, constata-se que o Réu se evadiu do local do acidente, demonstrando desprezo
pela integridade física do próximo, o que leva a crer ter o Autor e sua família sentido
forte sentimento de desamparo em razão da necessidade de assistência.
Por oportuno, faço a transcrição da narrativa da ocorrência de trânsito
de fls. 14 dos Autos:
“Conforme averiguações feitas no local do acidente,
vestígios e declarações da condutora, concluímos que o
veículo 1 Fiat/Palio Fire de Placa (...) transitava pela
alça de acesso do trevo de entrada para Lorena-SP
quando, ao chegar ao final da alça onde existe uma
rotatória, um veículo que não foi identificado não
obedeceu a placa de sinalização de parada obrigatória
que existe no local e avançou cruzando na frente do
veículo 1 que, sem tempo para frear colidiu na lateral
direita do referido veículo o qual após o acidente, evadiu-
se do local. A condutora do veículo 1 e os passageiros
informaram que a placa e a marca/modelo do veículo não
identificado que causou o acidente e se evadiu era (...) ou
(...) e que o veículo era um Peugeot de cor preta”.
Não se trata aqui de mero dissabor do cotidiano, mas, sim, dano moral
indenizável, oriundo de conduta reprovável que deve ter a devida resposta do Poder
Judiciário, obedecendo aos critérios pedagógico e reparador como forma de passar a
mensagem à sociedade de que o causador do dano deve demonstrar o mínimo de
solidariedade com a vítima de acidente de trânsito.
Importante, ainda, ressaltar a evasão do local do acidente é conduta
tão reprovada pelo ordenamento jurídico que pelo princípio da fragmentariedade é
tipificada criminalmente no art. 305 do Código Brasileiro de Trânsito.
O tema não é novo e em situação similar, assim já decidiu esta
Colenda 34a Câmara de Direito Privado, em acórdão de relatoria da Exma. Des.a Rosa
Maria de Andrade Nery.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Acidente de veículo. Cobrança. Cabia à autora provar o fato
constitutivo de seu direito, no que respeita ao pedido de indenização
por dano material. O crime de omissão de socorro deve ser apurado
na esfera da justiça penal. A evasão do local dos fatos, pelo
motorista que se envolveu em acidente de trânsito, lá deixando a
outra parte envolvida sem a devida prestação de socorro,
caracteriza, por si só, dano moral, pelo abandono a que reduziu a
vítima. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível
0011101-60.2007.8.26.0302; Relator (a): Rosa Maria de Andrade
Nery; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/04/2011; Data de Registro:
08/04/2011)
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos, reputo suficiente a fixação do valor da indenização moral no importe
de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, renovando as vênias ao
eminente relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO DO AUTOR E NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12525287
5
8
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
12925ED9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000391-98.2015.8.26.0102 e o código de confirmação da tabela acima.